Tribunal: TCU
Processo: 017.240/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de convênio celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Pilar/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges e da Construtora Terra Brasil Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: 9.1.1. débitos relacionados à sra. Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 14/12/2011 43.006,07 D 29/12/2012 326.287,40 D 3/2/2010 1.649,93 D 15/8/2017 482,01 C 9.1.2. débitos relacionados às responsáveis Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges e Construtora Terra Brasil Ltda., em regime de solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 22/12/2015 35.482,26 D 19/6/2015 21.675,23 D 13/9/2013 47.741,91 D 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que as responsáveis de que tratam os subitens 9.1.1. e 9.1.2. deste acórdão comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar às responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Virgínia Maria Peixoto Velloso Borges 70.000,00 Construtora Terra Brasil Ltda. 14.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que as responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando as responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.